Tribunal: STF
Processo: AI 333331
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. SÚMULA 288-STF.
        Certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça essencial
para aferição da tempestividade do recurso extraordinário.
Incidência da Súmula 288 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.